Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011930-20.2020.8.11.0000
Recorrente: OSMAR MARTIGNAGO e OUTROS
Recorrida: BANCO SANTADER BRASIL S. A.
Vistos.
Aportou aos autos, ID-71152450, noticiando acordo formulado entre as parte perante os autos principais, via de consequência pugnando pela desistência do recurso.
Em razão disso, ante a declaração formulada pelas partes, noticiando a falta de interesse no prosseguimento do feito, desistindo dos Recursos interpostos, a teor do art. 51, X do Regimento Interno/TJMT, homologo a desistência recursal apresentada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.